Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008707-67.2019.8.11.0041
APELANTE: THAINA LAURA FORTES BUMLAI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., THAINA LAURA FORTES BUMLAI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DA RÉ - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO ANUNCIADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO – ARGUIÇÃO DA AUTORA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA (RESP N. 1.578.553/SP) – SEGURO – VENDA CASADA – CONSTATAÇÃO – ILEGALIDADE (RESP N. 1639259/SP) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.
Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação.
A tarifa de avaliação do automóvel é válida quando de fato foi realizado esse serviço, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação (REsp n. 1639259/SP).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).
Apelações Cíveis em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de THAINA LAURA FORTES BUMLAI, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.
Determino que o réu proceda ao abatimento do saldo devedor da cobrança tarifa de avaliação do bem em R$ 420,00 e R$ 1.290,88 cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação a ser compensado com o débito em aberto, se houver, como requerido pela ré na pag.19 item 5.
Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária”.
Ambas as partes recorreram.
A ré pleiteia o benefício da justiça gratuita.
Aduz que não ficou comprovada a mora pois o AR está incompleto visto que não indica o remetente e nem o conteúdo, além de o endereço lá constante não ser o do Banco.
Diz ainda que o contrato mencionado na notificação extrajudicial é diverso do que fundamenta a lide.
Sustenta que, "com o valor a ser restituído/deduzido pelo banco Requerente, em termos de compensação, em verdade, a Requerida não era devedora das parcelas de número 16 (notificadas), desconstituindo, pois, a mora do devedor, em razão da quitação das parcelas pela compensação”.
Subsidiariamente, pede que seja determinada a juntada da nota fiscal de venda pela apelada para apuração de haveres.
Prequestiona a matéria.
A autora, por sua vez, argui a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do veículo e do seguro.
Contrarrazões da autora no ID 73490469.
Intimada, a ré não contra-arrazoou o Recurso (ID 73490475).
É o relatório.
RECURSO DA AUTORA
Segundo entendimento firmado no item 5 da Edição n. 150 do Jurisprudência em Tese do STJ, “o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo”.
Nesse sentido:
AgInt no REsp 1785426/PB;
AgInt no AREsp 1316296/SC;
AgInt no AREsp 1371962/CE;
AgInt nos EAREsp 1321593/MG;
EDcl no AgRg no REsp 1487283/RS;
AgInt nos EDcl no REsp 1805087/RJ.
Nestes autos, o benefício foi deferido na sentença, de modo que não há necessidade de nova apreciação neste momento.
Quanto à comprovação da mora, o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
E a Súmula 72 do STJ enuncia que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
A autora trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado, o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.
E não procede o argumento de que os dados constantes na notificação são diversos do contrato, pois lá constam informações suficientes a permitir que a devedora identificasse a dívida.
Assim, está devidamente comprovada a mora.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.
Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC). (AP 1003922-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RECEBIDA PELO DEVEDOR - DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO NO AR E PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - MORA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e devidamente recebida pela devedora, resta configurada a mora.
Eventual pedido de prestação de contas deverá ser postulado em ação própria.
Não se conhece das questões suscitadas somente ao Tribunal, porquanto não foram contempladas em momento anterior do processo, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição. (AP 1017755-50.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020).
A ré aduz também que o AR está incompleto visto que não indica o remetente e nem o conteúdo, além de o endereço lá registrado não ser o do Banco.
Todavia, essa questão não foi suscitada em primeiro grau, portanto não pode ser arguida somente na segunda instância, sob pena de configurar indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC), o que impõe o não conhecimento.
E não procede o argumento de que, "com o valor a ser restituído/deduzido pelo banco Requerente, em termos de compensação, em verdade, a Requerida não era devedora das parcelas de número 16 (notificadas), desconstituindo, pois, a mora do devedor, em razão da quitação das parcelas pela compensação”, uma vez que não há amparo legal para isso.
Por fim, pede que seja determinada a juntada da nota fiscal de venda para a apuração de haveres. Contudo, essa questão será avaliada no cumprimento de sentença.
RECURSO DA AUTORA
As questões atinentes à tarifa de avaliação do automóvel foram recentemente resolvidas pelo STJ no REsp n. 1.578.553/SP, representativo da controvérsia.
Esse Recurso Especial, como assinalado no voto do relator, aplica-se somente aos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, caso dos autos. Confira-se a sua ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)
Assim, firmou-se a tese de que a cobrança será extorsiva quando os serviços não forem efetivamente realizados, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
A cobrança desse encargo consta na avença, mas não há qualquer comprovação de que o serviço foi prestado, o que evidencia o abuso.
Sobre o seguro, no repetitivo REsp n. 1.639.259/SP o STJ decidiu o seguinte:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifei)
Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Nesta lide, o ajuste traz a opção de aderir ou não ao seguro. Mas há evidências de que a Seguradora será apenas a apontada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, conheço parcialmente o Recurso da ré e, nesse ponto, nego-lhe provimento. Nego provimento também ao Recurso da autora.
Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator